Tribunal: TJDFT
Processo: 0759195-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759195-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZENILDES FERREIRA DE SOUSA MALVEZZI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo o prazo de 2 (dois) dias úteis para que a parte manifeste-se quanto à proposta de acordo apresentada pelo Distrito Federal no ID 70155418, não havendo justo motivo para a concessão de prazo superior. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora